Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A (UNIDADE SANTA LUZIA), em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória de urgência requerida por A.R.E.S. e PATRÍCIA ROCHA RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO. Na origem, as autoras alegaram ser beneficiárias de plano de saúde coletivo empresarial, em que PATRÍCIA figura como titular e sua filha A.R.E.S dependente. No dia 20/11/2019, a menor foi internada com crise de apendicite aguda, sendo submetida a cirurgia e internação por dois dias. O atendimento médico se deu à vista da carteira do plano de saúde. Meses depois, a segunda autora foi surpreendida com a cobrança do nosocômio, ora agravante, de R$18.503,23 (dezoito mil quinhentos e três reais e vinte e três centavos) relativa ao tratamento, cuja cobertura fora recusada pela operadora do plano de saúde, ao argumento de que a beneficiária ainda estava cumprindo carência. Ajuizaram a ação com pedido para compelir o agravante a abster-se das cobranças e à operadora do plano de saúde, CENTRAL NACIONAL UNIMED a cobrir as despesas realizadas em caráter emergencial. Em sede de tutela provisória, o juízo determinou ao nosocômio que se abstenha das cobranças, bem como de eventual inscrição da autora em cadastros de proteção ao crédito até o desfecho da ação. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o serviço foi efetivamente prestado e que o direcionamento da cobrança às autoras é legítimo, ante a recusa de pagamento pelo plano de saúde. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recuso e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela provisória. Preparo regular sob ID 17943412. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face de decisão que deferiu tutela provisória de urgência para impedir que o recorrente mantenha cobrança por despesa questionada judicialmente e inscreva as agravadas em cadastro de proteção ao crédito. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação em que a autora, criança de 8 anos de idade, questiona a cobrança do valor de R$18.503,23, efetuada pelo Hospital Santa Luzia, relativo à cirurgia de apendicite aguda, afirmando que, apesar do plano de saúde da Central Nacional Unimed estar em prazo de carência, o procedimento foi de urgência, de modo que se aplica do art. 35-C da Lei 9.656/98. O contrato da autora com a Unimed é coletivo empresarial, e a vigência iniciou-se em 20/07/2019 (ID Num. 64787922 - Pág. 7). As condições gerais do contrato preveem, quanto à carência, que o período máximo para casos de urgência e emergência é de 24 horas, e para os demais casos (salvo partos a termo) é de 180 dias (Art. 28, ID Num. 64787923 - Pág. 10). A criança Antonia deu entrada no hospital Santa Luiza no dia 20/11/2019 (ID Num. 64787925 - Pág. 1). O procedimento realizado foi Apendicectomia por videolaparoscopia (ID Num. 64787929 - Pág. 1). Trata-se de procedimento de urgência, uma vez que a cirurgia deve ser realizada imediatamente, sob pena de risco de vida para o paciente. O entendimento jurisprudencial prevalecente, em casos como o presente, é no sentido de que, mesmo havendo prazo de carência, se o procedimento é de urgência ou emergência, a cobertura contratual é devida, com base no art. 35-C da Lei no 9.656/98, que prevalece sobre o art. 12, inciso V, alínea “a”, da mesma Lei. Nesse sentido, transcrevo a ementa de julgado do E. TJDFT: (...) Diante disso, é provável o direito da autora Patrícia, titular do plano de saúde, de ser desonerada do pagamento das despesas perante o Hospital Santa Luzia, e de que seja atribuída ao plano de saúde Unimed o dever de arcar com essas despesas. Ademais, a autora Patrícia corre o risco de ter o seu nome negativado, em razão da cobrança de valor elevado, especialmente diante do valor de seus rendimentos mensais. O receio de dano decorre desse risco. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o réu REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA se abstenha de cobrar o valor de R$18.503,23, bem como incluir o nome da autora Patrícia nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$20.000,00 caso ocorra a inclusão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O exame da plausibilidade da pretensão deduzida em face do hospital não prescinde da análise do direito aplicável também à primeira relação jurídica, entre as autoras e a operadora do plano de saúde. A primeira agravada foi diagnosticada com quadro de apendicite aguda, sendo indicada a cirurgia de emergência para retirada do apêndice. Eventual demora no atendimento poderia colocar em risco sua saúde e até leva-la a óbito. Em exame preliminar, se evidencia hipótese de exceção em que a carência máxima a ser exigida pelo plano de saúde é de 24 horas (Lei 9.656/98, art. 12, V, “c”). Uma vez que a carteira do plano de saúde das autoras consigna o prazo de vigência da cobertura a partir de 20/07/2019, não se vislumbra razoabilidade em afirmar que estivessem cumprindo carência para procedimentos urgentes e emergências. Feita essa digressão, passo à análise da relação jurídica entre as agravadas e o hospital. A paciente foi internada em 20/11/2019 e teve alta em 22/11/2019. Não consta dos autos qualquer termo em que sua genitora tenha assumido a responsabilidade por eventuais encargos do tratamento médico. Ao contrário, foi anexado a este recurso a negativa da operadora do plano de saúde, datada de 25/11/2019, portanto após prestado todo o atendimento (ID 17942608). Desde o momento da internação até quando obteve alta, as autoras tinham a legítima expectativa de que seu tratamento estava coberto e não deveriam arcar com as respectivas despesas. Somente tiveram conhecimento da negativa a partir do recebimento da cobrança por parte do hospital. O contexto revela falta de clareza e transparência na relação de consumo que, inclusive, impediu à parte decidir como agir: se buscaria persuadir a operadora do plano de saúde a autorizar o procedimento, se ela própria arcaria com os custos ou, até, se buscaria atendimento gratuito na rede pública. Lado outro, ao contrário do que foi alegado pelo agravante, a decisão objurgada não lhe impõe o prejuízo e a impossibilidade de receber pelos serviços prestados. Na exordial as autoras também formularam pedido em desfavor da operadora do plano de saúde e para obriga-la a arcar com o tratamento. A hipótese é de denunciação à lide, conforme artigo 125 do CPC, formulado pela autora. Desta forma, na eventual procedência do pedido, o recorrente não ficará impossibilitado de cobrar seu crédito, mas sobrevirá a condenação a litisdenunciada a pagar o valor cobrado. Feitas essas considerações, não se evidencia neste estágio inicial nem a plausibilidade do direito e nem a urgência necessária à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator